Tribunal: TJMT
Processo: 1049415-46.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Recurso no: 1049415-46.2023.8.11.0001
Agravante: BANCO DO BRASIL S.A
Agravada: JESSIKA VIANA DE ALMEIDA SANTOS
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 22 de abril de 2024.
SUMULA DE JULGAMENTO
AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DÍVIDA PRESCRITA. ANOTAÇÕES POSTERIORES QUE INTERFEREM NO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MAJOROU O QUANTUM FIXADO NA ORIGEM EM RAZÃO DE 3 (TRÊS) ANOTAÇÕES POSTERIORES. AGRAVO PARA MANTER SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. ENTENDIMENTO JÁ SEDIMENTADO PELO TJMT. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno em Recurso Inominado. Decisão monocrática proferida pelo relator que julgou pela majoração do Recurso Inominado, no qual, houve a majoração do quantum indenizatório, fixado na origem em R$ 1.000,00 (um mil reais) e majorado para R$3.000,00 (três mil reais).
2. O mérito do Agravo Interno é para que seja reformada a decisão proferida sob o fundamento de que deve ser mantida a sentença de primeiro grau,.
3. Registro que no caso em comento a parte agravada demonstrou que o débito estava prescrita e pretendeu a declaração de inexistência do débito e ainda, o recebimento de indenização por danos morais.
4. No caso em comento, o consumidor possui outras três anotações posteriores ao objeto da demanda, razão pela qual restou reconhecido em recurso o dever indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).
5. As anotações posteriores devem ser consideradas para critérios de fixação do quantum indenizatório, conforme entendimento firmado na Súmula 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Vejamos:
SÚMULA 29: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.” (Aprovada em 05/06/2023)
6. Logo em decisão monocrática o Juiz observou as diretrizes do entendimento sumulado, majorando a indenização de R$1.000,00 (um mil reais) para R$3.000,00 (três mil reais).
7. Sendo assim, deve ser mantida a decisão monocrática que majorou a indenização da decisão de origem.
8. Decisão monocrática mantida.
9. Recurso conhecido e não provido
10. Condeno a Recorrente ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, ante a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049415-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JESSIKA VIANA DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 002.259.491-48 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024